Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Nada a prover neste momento quanto à petição de ID 35841626. Aguarde-se regularmente o transcurso do prazo referido na decisão de ID 35637557. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora